Tribunal: TJSP
Processo: 1009475-27.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – Tempo de serviço superior há 20 anos de atividade estritamente policial – Ganho judicial em ação declaratória, onde lhe fora reconhecido o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos - Apostilamento do título se deu apenas a parir de janeiro/25 - Pretensão de pagamento das diferenças vencidas das parcelas de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – Tempo de serviço superior há 20 anos de atividade estritamente policial – Ganho judicial em ação declaratória, onde lhe fora reconhecido o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos - Apostilamento do título se deu apenas a parir de janeiro/25 - Pretensão de pagamento das diferenças vencidas das parcelas de aposentadoria, a partir da data de sua passagem para a inatividade, de setembro/20 a janeiro/25 – Sentença de procedência – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já debatida na ação declaratória antecedente, sob pena de ferimento à coisa julgada formada entre as partes – Possibilidade de execução conforme a inteligência do no art. 515, I, do Código de Processo Civil, a qual, todavia, não foi reconhecida pelo juízo – Resolução por meio de indenização, diante do ilícito administrativo configurado, na forma do art. 37, § 6o, da CF – Prescrição inocorrente – Juros de mora e atualização monetária aplicáveis em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como com as ECs 113/21 e 136/25, sem prejuízo das demais regras válidas ao tempo da execução – Recurso desprovido, acrescidos novos fundamentos.